Tribunal: TJBA
Processo: 8060707-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060707-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAINA CARDOSO SOBRAL FERNANDES

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e outros

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CASSEB. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL. URGÊNCIA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE NA INDICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS. TUTELA CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico e materiais essenciais indicados pelo médico assistente da parte agravante.

II. Questão em discussão

2. Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a cobertura de procedimento médico para cirurgia bucomaxilo facial, requerendo seja concedida, em sede liminar, pelo seu caráter de urgência.

3.A controvérsia reside na obrigatoriedade de cobertura do procedimento pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

4.No caso dos autos, tem-se que o relatório médico apresentado justifica a urgência do procedimento, em razão das dores sofridas pela parte autora, bem como limitações das funções básicas, tais como mastigação, fonação e respiração.

5.O direito à saúde é fundamental e indisponível, conforme preceitos constitucionais.

6.Consoante precedentes Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, o rol da ANS é meramente exemplificativo. Ademais, a indicação dos materiais a serem utilizados cabe ao médico que acompanha o paciente, não cabendo ao plano de saúde rejeitá-los.

7.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não os tratamentos necessários, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais indicados pelo médico assistente.

8. Restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 873.226/ES; AgInt no AREsp 1442328/SP; TJ-BA, APL 03786172920138050001; TJ-BA, AI 80027750220218050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060707-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante TAINA CARDOSO SOBRAL FERNANDES e como apelada CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

Relator